Tribunal: TJDFT
Processo: 0714978-12.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENVOLVENDO VIATURA POLICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se houve responsabilidade da parte ré pela causação do acidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Laudo Pericial produzido pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal concluiu ter havido responsabilidade da parte ré pela causação do acidente, tendo em vista a realização de manobra de mudança de faixa em momento inoportuno, o que culminou na interceptação da trajetória da viatura policial, que circulava em maior velocidade na faixa da esquerda, e na consequente colisão. Em igual sentido, foi a conclusão extraída do Inquérito Técnico conduzido pela Polícia Militar do Distrito Federal para apurar eventual responsabilidade de seus agentes. As referidas conclusões guardam compatibilidade com as imagens obtidas da câmera acoplada na viatura policial.
4. Em afronta ao que dispõe o artigo 35, do Código de Trânsito Brasileiro, a própria parte ré assumiu ter mudado de faixa sem sinalizar sua intenção por meio de seta indicadora, circunstância capaz de impossibilitar uma adequada reação por parte dos condutores próximos.
5. Evidenciada a ocorrência de ato ilícito atribuível exclusivamente à parte ré, cabível a sua responsabilização civil pela reparação dos danos materiais, em observância aos artigos 186 e 927, do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e desprovida.